Tribunal: TJES
Processo: 5005922-27.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-27.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEZIR FUZARI

APELADO: GIZELA LEMOS FUZARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REANÁLISE DE PROVAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SEM TRABALHO ADICIONAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade em relação à análise de provas, majoração de honorários recursais e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão recorrido e a adequação da via dos embargos de declaração para o acolhimento das alegações do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, limitando-se a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, sendo inadequados para rediscutir fundamentos e reavaliar provas, salvo em casos excepcionais.

4. No caso em análise, o acórdão não apresenta omissões ou contradições quanto à análise de provas, tendo fundamentado adequadamente a decisão, ainda que contrária aos interesses do embargante.

5. A majoração de honorários recursais é cabível mesmo na ausência de contrarrazões ou trabalho adicional, conforme entendimento consolidado do STJ, com base no objetivo de desestimular a interposição de recursos infundados.

6. Não há necessidade de prequestionamento numérico das normas jurídicas, bastando que o acórdão tenha fundamentado suficientemente a controvérsia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. Reconhece-se apenas contradição formal no acórdão quanto à fundamentação dos honorários recursais, sanando-se o vício sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão tal como proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, sendo inadequados para rediscutir fundamentos ou reavaliar provas.

2. A majoração de honorários advocatícios recursais pode ocorrer independentemente da apresentação de contrarrazões ou trabalho adicional do advogado, atendendo ao objetivo de desestimular recursos infundados.

3. O prequestionamento não exige menção expressa ou numérica a dispositivos legais, bastando que a questão controvertida tenha sido fundamentadamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1746718/PR; TJ-DF, 07055140820208070005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005922-27.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEZIR FUZARI
Advogado do(a) APELANTE: AMAURI BRAS CASER - ES19221-A
APELADO: GIZELA LEMOS FUZARI
Advogados do(a) APELADO: BRUNA TAMARA BONDAN VELHO - RS128310, FLAVIO ANTONIO RODRIGUES - RS29734

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que
não há que se falar em omissão
no Acórdão
, posto que a
s
alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo.

Nesse contexto, prevaleceu o entendimento de que a documentação trazida não era suficientemente clara para permitir concluir que houve o pagamento parcial do débito, especialmente por padecer de coerência lógica que referidos cheques seriam desdobramentos de créditos, amortizações e juros remuneratório, por exemplo. Assim, não há que se falar em omissão à análise das provas.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Em relação ao
pedido de contradição quanto a majoração dos honorários advocatícios por trabalho adicional nesta instância, registro que à míngua da parte recorrida não ter aprestado contrarrazões, o colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que

“
[...]
é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. In casu, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal.”
(STJ - AgInt no REsp: 1908125 CE 2020/0319073-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Sobretudo porque parte-se da premissa que
“[...]
i
nexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante.
A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota.
(TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TRABALHO ADICIONAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DO EMBARGADO E CONDENANDO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, PARA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL, NÃO SE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO, QUE SERÁ CONSIDERADO APENAS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE TAL VERBA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-RJ - APL: 00049928120158190031 202200105276, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para sanar a contradição no acórdão da apelação cível, mas sem efeitos infringentes, mantendo, assim, os honorários advocatícios recursais na forma estabelecida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.